Tribunal: TJES
Processo: 5005490-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005490-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DOCTUM DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA
AGRAVADO: POLITEC CURSOS PLANEJAMENTOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA - EPP
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator, para julgar prejudicado o recurso. É como voto.
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005490-84.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DOCTUM DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADA: POLITEC CURSOS PLANEJAMENTOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.-EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Instituto Doctum de Educação e Tecnologia Ltda. em razão da respeitável decisão id 1711114 (p. 17-20) proferida nos autos da “execução de título judicial” registrada sob o n. 0033133-98.2019.8.08.0024, proposta contra ele por Politec Cursos Planejamentos e Consultoria Ltda.-EPP.,que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Alegou o agravante, em síntese, que: 1) é parte ilegítima porque não integra o título executivo (p. 8); 2) “demonstrou que como não participou de uma linha do processo de conhecimento que gerou o título executivo cobrado nos autos do processo em referência, não poderia ter seu patrimônio constricto por força desta dívida, especialmente porque seu nome/CNPJ sequer consta do título executivo” (p. 8); 3) o título executivo é nulo; 4) “O que se apura do documento de fls. 18 dos autos originais cuja cópia segue anexa ao presente instrumento é que o valor principal não foi indicado na certidão, nem tampouco quais foram os acréscimos utilizados pela parte, o que torna impossível a aferição se os cálculos do autor estão corretos ou não, dificultando sobremaneira o regular andamento da execução, que deixa de ter valor líquido e certo” (p. 10); 5) “ausentes as informações indispensáveis à certeza do título, por certo que resta a certidão que embasa a execução nula de pleno direito, sendo necessária a sua correção e a extinção da execução em epígrafe, tendo, data máxima vênia, incorrido em erro o magistrado de piso ao considerar válido o título embasado em suposições” (p. 12); e 6) estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória.

Requereu o provimento do recurso “para reformar a decisão de piso que considerou a agravante legítima para responder pela execução de n.º 0033133-98.2019.8.08.0024 e por considerar o título da referida execução válido” (p. 13).

O art. 783 do CPC estabelece que “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

O art. 53, §4º, da Lei n. 9099/1995 estabelece que “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor” e de acordo com o enunciado 75 do Fonaje “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor”.

Destarte, a certidão de crédito coligida no id 1711112 (p. 19) configura título executivo. O referido título é oriundo do processo n. 0505009-29.2011.8.08.0024, que tramitou perante o Oitavo Juizado Especial Cível de Vitória, Comarca da Capital.

A competência é pressuposto processual de suma relevância para o desenvolvimento do processo porque garante, em última análise, o princípio do Juiz Natural, configurando matéria de ordem pública, suscetível de cognição ex officio. Por sinal, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “estando em curso a lide, inexiste preclusão pro judicato diante de matérias de ordem pública, de que é exemplo a apreciação do pressuposto processual concernente à competência absoluta” (REsp 1240091/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 18-10-2016, data da publicação/fonte: DJe 02-02-2017).

Estabelece o art. 3º, §1º, inc. I, da Lei n. 9.099/1995 que “Compete ao Juizado Especial promover a execução... dos seus julgados”. No caso, um título oriundo do Oitavo Juizado Especial Cível de Vitória está sendo executado perante a Terceira Vara Cível também de Vitória, afigurando-se esta incompetente para o processamento da demanda.

Por sinal, já foi assentado que “O art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, dispõe que cabe ao juizado especial cível promover a execução dos seus julgados, cuja competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é funcional e, portanto, absoluta. Precedentes do STJ. 3. Destarte, considerando que o microssistema dos juizados especiais é regido por princípios e normas próprios e a legislação de regência (art. 3º, §1º, da Lei nº 9.099/95) é específica no que concerne à competência funcional (absoluta) para a execução de títulos judiciais (cumprimento de sentença), o processamento e o julgamento por juízo diverso implicaria em incompetência absoluta” (TJCE; AI 0627857-66.2019.8.06.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; DJCE 16-10-2019; Pág. 174).

Posto isso, reconheço de ofício a incompetência do Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória para processar a “execução de título judicial” registrada sob o n. 0033133-98.2019.8.08.0024, anulo a decisão recorrida e determino que os autos do processo de origem, após o trânsito em julgado do recurso, serem remetidos para o Oitavo Juizado Especial Cível de Vitória.

Julgo prejudicado o agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005490-84.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DOCTUM DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADA: POLITEC CURSOS PLANEJAMENTOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA.-EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA.

1. - O art. 783 do Código de Processo Civil dispõe que “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

2. - O art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/1995 estabelece que “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor” e de acordo com o enunciado 75 do Fonaje “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor”.

3. - A certidão de crédito coligida no id 1711112 configura título executivo. Entretanto, o referido título é oriundo do processo n. 0505009-29.2011.8.08.0024, que tramitou perante o Oitavo Juizado Especial Cível de Vitória, Comarca da Capital.

4. - A competência é pressuposto processual de suma relevância para o desenvolvimento do processo porque garante, em última análise, o princípio do Juiz Natural, configurando matéria de ordem pública, suscetível de cognição ex officio. Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “estando em curso a lide, inexiste preclusão pro judicato diante de matérias de ordem pública, de que é exemplo a apreciação do pressuposto processual concernente à competência absoluta” (REsp 1240091/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 18-10-2016, data da publicação/fonte: DJe 02-02-2017).

5. - O art. 3º, §1º, inc. I, da Lei n. 9.099/1995 estabelece que “Compete ao Juizado Especial promover a execução [...] dos seus julgados”. No caso, um título oriundo do Oitavo Juizado Especial Cível de Vitória está sendo executado perante a Terceira Vara Cível também de Vitória, afigurando-se esta incompetente para o processamento da execução.

6. - Reconhecimento ex officio da incompetência do Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória para processar a “execução de título judicial” registrada sob o n. 0033133-98.2019.8.08.0024. Decisão recorrida anulada. Determinação de remessa do processo para o Oitavo Juizado Especial Cível de Vitória.. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, reconhecer ex officio a incompetência do Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória para processar a “execução de título judicial” registrada sob o n. 0033133-98.2019.8.08.0024, anular e decisão recorrida e julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, reconhecer ex officio a incompetência do Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória para processar a "execução de título judicial" registrada sob o n. 0033133-98.2019.8.08.0024, anular a decisão recorrida e julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.